Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712469-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES NUNES TESSIS AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DEBORA RODRIGUES NUNES TESSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 90085002 dos autos de origem), que, nos autos da ação de consignação de pagamento c/c obrigação de não fazer com pedido de antecipação da tutela movida pela agravante em desfavor de PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não restou demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores de tal medida. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que empreendeu acordo com o agravado, abarcando débitos dos cartões Porto Seguro Visa final 0125 e Porto Seguro Mastercard final 1135. Aduz que cumpriu com o pagamento das primeiras parcelas de cada um dos mencionados cartões de crédito na forma renegociada, enviando, inclusive, os respectivos comprovantes de pagamento ao agravado. Assevera que, para sua surpresa, o agravado não formalizou os termos da avença costurada, e ainda ameaçou de encaminhar os dados da agravante para os órgãos de cadastros restritivos. Diante dessas circunstâncias acima sintetizadas, assevera que faz jus à consignação em pagamento na forma pretendida, sobretudo porque vem adimplindo sua parte da obrigação nos termos repactuados. Defende que comprovou o pagamento do pacto tempestivamente, não cabendo falar em inadimplência, tampouco efetivação de restrição ao crédito indevidamente. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada. Ao final, requer “a concessão da medida liminar para autorizar a Agravante efetuar o depósito judicial das parcelas vincendas, nos termos do art. 541, do CPC, conforme acordo realizado entre as partes via e-mail (ID no 89995181 e 89995182), bem como que seja deferida tutela de urgência antecipada incidente com a constituição de obrigação de não fazer para que a ré se abstenha de negativar ou se já houver negativado, retire a qualquer negativação referente aos débitos dos cartões de crédito objeto da presente ação, sendo 01 (um) da bandeira Visa final 0125 e 01 (um) da bandeira Mastercard final 1135;” (ID 25197546) No mérito, requesta pelo provimento deste recurso para reformar da decisão recorrida, com o conseguinte deferimento do provimento provisório almejado na petição inicial da ação ajuizada em face do agravado. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o devido recolhimento do preparo recursal (IDs 25197550 e 25197551), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que a probabilidade do direito acautelado não desponta dos autos em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase incipiente da demanda. Conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, “No que concerne, à probabilidade do direito, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Conduto, não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a própria parte admite ser devedora do réu. Assim, tenho que inviabilizado o deferimento do pedido, em sede de cognição sumária, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (ID 90085002 dos autos de origem) A existência, validade e eficácia, ou não, do acordo atinente aos contratos de cartões de crédito somente poderão ser aferidas, com mais profundidade e segurança, mediante a instrução processual e probatória cabível na espécie. À luz dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não se encontra demonstrada, em grau suficiente, a verossimilhança das alegações afirmada pela parte agravante a ponto de justificar o deferimento da tutela de urgência requestada, inclusive no que tange ao perigo de negativação do nome da agravante, porquanto, conforme consta na peça recursal, in casu, há apenas o receio de que seu nome seja negativado e sofra as consequências deletérias da restrição ao crédito. No particular, há necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão da recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não custa frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Destaque-se, por oportuno, que neste momento não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito das questões remetidas à apreciação por esta Instância Revisora, mas ponderando casuisticamente a situação fático-processual despontada dos autos, apenas não vislumbro, na atual fase processual, verossimilhança suficiente a conceder a antecipação da tutela recursal no caso vertente, ante seu caráter eminentemente satisfativo. Frise-se, outrossim, que o indeferimento da tutela de urgência neste recurso não implica necessariamente no desprovimento do mesmo, tampouco obsta que as partes exerçam o poder-dever de negociação, pilar básico das relações contratuais. Assim sendo, nessa fase de cognição sumária e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator